Tribunal: TRF3
Processo: 5017079-08.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
742/1006)

5017079-08.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5017079-08.2025.4.03.0000

AUTOR: APARECIDO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AUTOR: JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA - SP110707-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO TRABALHADO EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EXTINTO. LEGITIMIDADE DO INSS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TORNEIRO MECÂNICO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL E EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARTS. 966, V, DO CPC E 57 DA LEI 8.213/91.

I. Caso em exame

Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo segurado em face do INSS, buscando a rescisão de acórdão que deixou de reconhecer a especialidade do período de 25/10/1993 a 31/10/1997, sob fundamento de ilegitimidade passiva da autarquia, por ter o autor trabalhado vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Adamantina/SP. O autor alega violação manifesta de norma jurídica, aduzindo que houve extinção do RPPS municipal com transpasse das contribuições ao RGPS.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se há violação manifesta de norma jurídica no acórdão que reconheceu a ilegitimidade do INSS para analisar a especialidade de período vinculado a RPPS extinto; (ii) se o período de 25/10/1993 a 31/10/1997, exercido como torneiro mecânico, deve ser reconhecido como especial; e (iii) se o autor preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

Erro de fato na premissa do acórdão rescindendo. O RPPS do Município de Adamantina (FAPEN) foi extinto em caráter resolutivo em 04/11/1997, com imediata filiação do servidor ao RGPS, conforme declaração municipal. Não houve emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, mas compensação previdenciária, sendo o período integralmente computado pelo INSS como tempo comum, o que demonstra a assunção da gestão pelo Regime Geral.

Legitimidade do INSS para reconhecimento da especialidade. Em razão da extinção do RPPS com migração ao RGPS, nos termos da Lei 9.717/98 e Portaria MTP 1.467/2022, o período controvertido passou a ser gerido pelo INSS, que reconheceu administrativamente o tempo de contribuição, tornando-se legitimado para apreciar sua especialidade.

Reconhecimento da especialidade do período. Até 28/04/1995, há enquadramento profissional da atividade de torneiro mecânico no item 2.5.3 do Anexo do Decreto 53.831/64 e item 2.5.1 do Anexo II do Decreto 83.080/79. A partir de 28/04/1995, há comprovação de exposição a agentes nocivos: ruído superior a 85 dB(A) (90,2 dB(A) no esmeril, 97,8 dB(A) na máquina de solda), radiações ionizantes, fumos metálicos e hidrocarbonetos, conforme PPP.

Preenchimento dos requisitos para aposentadoria. Com o reconhecimento da especialidade do período de 25/10/1993 a 31/10/1997, somado aos demais períodos já reconhecidos, o autor totaliza 41 anos, 10 meses e 0 dias de contribuição e 91,5 pontos na DER (10/07/2017), fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição com incidência do fator previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

Ação rescisória julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento: "1. O INSS é parte legítima para reconhecer a especialidade de período laboral quando o Regime Próprio de Previdência Social a que o servidor estava vinculado foi extinto com migração dos segurados ao Regime Geral, assumindo a autarquia a gestão integral do tempo de contribuição. 2. A atividade de torneiro mecânico é enquadrável como especial até 28/04/1995 por equiparação profissional e, posteriormente, mediante comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde."

Dispositivos relevantes citados: arts. 966, V, do CPC; 57 da Lei 8.213/91; 1o, 5o e 10 da Lei 9.717/98; 181 da Portaria MTP 1.467/2022; Decretos 53.831/64, 83.080/79 e 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5017079-08.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AUTOR: APARECIDO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AUTOR: JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA - SP110707-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de ação rescisória ajuizada por APARECIDO ALVES DOS SANTOS, em 04/07/2025, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em que a parte autora aduz a existência de violação manifesta de norma jurídica, por ter deixado o Acórdão rescindendo de declarar a especialidade do período de 25/10/1993 a 31/10/1997.

Aduz que houve extinção do Regime Próprio de Previdência do Município de Adamantina e que, nesta ocasião, houve transpasse dos recolhimentos devidos ao Regime Próprio em favor do INSS, razão pela qual a autarquia seria legitimada ao reconhecimento da especialidade do interregno.

Regularmente citado, o INSS apresentou contestação. Suscitou que inexiste violação a norma jurídica, mas mera interpretação normativa e que incide ao caso concreto a Súmula 343 do STF, eis que o Tema é de aplicação controvertida na jurisprudência. Em réplica o autor reiterou as razões da prefacial.

As partes não indicaram o interesse de produzir outras provas. Ambos os litigantes apresentaram razões finais.

Sem manifestação do MPF.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

A presente ação rescisória foi ajuizada em 04/07/2025, ao passo que o trânsito em julgado do Acórdão rescindendo foi certificado em 05/07/2023. Reputo, portanto, tempestivo o ajuizamento da presente.

A parte autora aduz a existência de violação manifesta de norma jurídica por ter deixado o Acórdão rescindendo de declarar a especialidade do período de 25/10/1993 a 31/10/1997, uma vez que o autor, alegadamente, se ativou em Regime Próprio de Previdência Social no período.

Aduz que houve extinção do Regime Próprio de Previdência do Município de Adamantina e que, nesta ocasião, houve transpasse dos recolhimentos devidos ao Regime Próprio em favor do INSS, razão pela qual a autarquia seria legitimada ao reconhecimento da especialidade do interregno.

Com relação à alegada violação manifesta da normajurídica, só há plausibilidade para a rescisão quando a decisão rescindenda não aplica a lei ou a aplica incorretamente. Nas palavras de Araken de Assis:

''A violação contemplada no art.966, V, ocorre (a) na ausência de aplicação da norma à espécie ou (b) na falta de atendimento ''ao preciso sentido da regra jurídica, tal como ela se insere no sistema jurídico'', incluindo-se, por óbvio, a interpretação errônea (...). Em qualquer destas hipóteses, a violação deve ser manifesta. Entende-se por tal a violação evidente, ou seja, a violação que desatende o ''núcleo de significado inequívoco da norma''. Entenda-se bem: há normas de significado preciso e insuscetível de variações e há normas elásticas ou vagas que comportam inúmeras interpretações. Ainda nesse último caso, conquanto reduzido, haverá um significado mínimo discernível, cujo desrespeito ensejará rescisão.'' (ASSIS, Araken de. Ação Rescisória. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025).

Acerca da matéria controvertida na presente ação rescisória, assim consignou o Acórdão Rescindendo:

"(...)Como bem analisado pela r. sentença, no que tange ao interstício de 25/10/1993 a 31/10/1997, há que ser considerado que o requerente esteve vinculado a regime próprio previdenciário do município de Adamantina/SP (FAPEN) e, dessa maneira, não compete à autarquia previdenciária o exame da especialidade aventada e sim ao próprio ente federativo, no qual a parte autora desenvolveu as atribuições vinculadas ao RPPS, atestar a insalubridade e, ao expedir a certidão de tempo de serviço para fins de contagem recíproca, mencionar a atividade em sua totalidade, já incluindo os acréscimos decorrentes da conversão.

Na hipótese, tendo o autor desenvolvido atividade junto ao ente municipal, sob regime próprio, este deve ser o órgão no qual deve buscar o reconhecimento ao enquadramento especial e, em caso de negativa, aforar a contenda na Justiça Estadual bandeirante, a fim de fazer valer o direito invocado (TRF/3a Região; APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0002678-03.2004.4.03.9999/SP; 2004.03.99.002678-7/SP; RELATORA: Des. Federal EVA REGINA; D.E. Publicado em 14/2/2011).

Assim, além da incompetência da justiça federal para a apreciação da especialidade alegada, desponta a ilegitimidade passiva do INSS no tocante ao enquadramento requerido, uma vez que o trabalho supostamente exercido sob condições especiais não ocorreu sob as normas do Regime Geral da Previdência Social, mas sob as regras de Regime Próprio de Previdência.(...)"

Os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) foram instituídos constitucionalmente para assegurar cobertura previdenciária aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como aos militares estaduais e distritais, constituindo sistemas autônomos em relação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Organizados com base em normas gerais de contabilidade e atuária, devem garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial, conforme estabelecido no artigo 1o da Lei no 9.717/98.

A referida lei, que dispõe sobre as regras gerais de organização e funcionamento dos RPPS, estabelece em seu artigo 5o que tais regimes não podem conceder benefícios distintos dos previstos no RGPS, salvo disposição constitucional em contrário. Ademais, o artigo 10 da Lei no 9.717/98 disciplina expressamente a extinção dos regimes próprios, determinando que a União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime próprio de previdência social

O processo de extinção encontra-se minuciosamente regulamentado pelo artigo 181 da Portaria MTP no 1.467/2022, que exige a edição de lei específica do ente federativo para iniciar a extinção e a consequente migração dos segurados ao RGPS.

A lei de extinção deve, obrigatoriamente, prever: (i) mecanismo de ressarcimento ou complementação de aposentadorias e pensões para aqueles que contribuíram acima do teto do RGPS, vedada a concessão concomitante dessas prestações; (ii) manutenção das alíquotas contributivas dos segurados que já implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da lei de extinção e dos beneficiários em fruição de aposentadoria ou pensão por morte; e (iii) a migração ao RGPS de todos os servidores ocupantes de cargos efetivos que não se enquadrem nas situações de direito adquirido.

A normativa estabelece um conjunto robusto de responsabilidades para o ente federativo que promove a extinção: Deve assumir integralmente o pagamento dos benefícios já concedidos e daqueles cujos requisitos foram implementados antes da extinção; das pensões por morte decorrentes do falecimento dos segurados e aposentados nessas condições, independentemente da data do óbito; do ressarcimento de contribuições ou complementação de benefícios; e da compensação financeira com o RGPS, outros RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM).

O ente permanece responsável pelo repasse das contribuições em atraso, inclusive aquelas parceladas, devendo manter em contas segregadas as reservas existentes, as contribuições posteriores à extinção e as contribuições em atraso, aplicando-as conforme normas de investimento dos regimes próprios e vinculando-as exclusivamente ao cumprimento das obrigações previdenciárias assumidas.

O ente federativo será ainda responsável pela cobertura de insuficiências financeiras se os recursos segregados não forem suficientes para o cumprimento das obrigações, considerando-se extinto o RPPS apenas quando cessada integralmente a responsabilidade pela concessão e manutenção de benefícios ou quando utilizados a totalidade dos recursos para o cumprimento das obrigações previdenciárias.

Muito embora o Acórdão rescindendo tenha corretamente aplicado a exegese dominante quanto a ilegitimidade do INSS para reconhecer períodos especiais advindos de Regime Próprio de Previdência, tenho que no presente caso prepondera verdadeiramente erro de fato, conquanto a decisão partiu de premissa inverídica quanto a efetiva existência de RPPS no município de Adamantina.

De fato, conforme se verifica do id 329744031 - pág. 22, a saber, declaração expedida pela citada municipalidade, há indicação de efetiva extinção do FAPEN - Fundo de Aposentadora e Pensões, com retorno ao segurado ao regime próprio de Previdência em 04/11/1997, quando não havia direito a nenhum benefício no âmbito do extinto RPPS.

Note-se, portanto, que a extinção do Regime Próprio em comento deu-se em caráter resolutivo com imediata filiação do servidor ao Regime Geral de Previdência Social, não havendo, além disso, como comumente ocorre, a permanência de contribuições no RPPS, que deveriam, portanto, ser objeto de Certidão de Tempo de Contribuição.

Tanto é verdade que este documento não foi apresentado na via administrativa, dando lugar, como impõe aPortaria MTP no 1.467/2022, a declaração do Ente informando que o RPPS extinto está procedendo a compensação previdenciária do RGPS.

O período de 25/10/1993 a 31/10/1997, portanto, passou a ser integralmente gerido pelo próprio INSS, que, aliás, reconheceu essa condição,computando-o integralmente, como tempo comum, sem que tenha sido exibida CTC (extrato de tempo de contribuição id 329744031):

Assim, por se tratar de período pertencente ao RGPS em razão de extinção do FAPEM de Adamantina, o INSS é legitimado para o exame da respectiva especialidade do interregno, o que enseja a desconstituição parcial do julgado e o exercício de juízo rescisório.

DO JUÍZO RESCISÓRIO

Superada a questão da legitimação do requerido para responder sobre a especialidade do interregno de 25/10/1993 a 31/10/1997, passa-se ao exame de sua nocividade.

Consoante PPP id 329744031 - pág. 27 que acosta o processo administrativo, neste interregno o autor exerceu a função de torneiro mecânico na secretaria de obras do município.

Sua função consistia na "preparação, regulagem, operação do torno mecânico, usinando peças de metal, soldagem, além do uso de esmerilho de rebolo, policorte e máquina de solda"

O documento denuncia aos seguintes patamares de ruído: 90,2 db(A) no uso do esmeril, 97.8 dB(A) na máquina de soldas, 87.1 db(A) no uso da esmerilhadeira. Além disso, esteve exposto à radiações ionizantes, (decorrente da solda) e hidrocarbonetos (graxas óleos e lubrificantes).

Até 28/04/1995 é cabível o enquadramento funcional. O autor esteve inserido em atividade fim consistente com o exercício de labor na indústria metalúrgica e mecânica:

A especialidade das atividades de 1/2 oficial torneiro mecânico ou auxiliar de mecânico pode ser reconhecida, até 28/04/1995, por enquadramento profissional, com fundamento no Anexo do Decreto n° 53.831/64 (item 2.5.3) e Anexo II do Decreto n° 83.080/79 (item 2.5.1), conforme pareceres administrativos emitidos pela Autarquia Previdenciária e pelo Ministério do Trabalho, que permitem a analogia entre diversas profissões, tais como: funileiro, serralheiro (Parecer SSMT processo MPAS n. 34.230/1983); macheiro (Parecer Processo MTb n. 101.386/1979 e INPS n. 5.056.542/1981); ferramenteiro, torneiro mecânico, ajustador mecânico, fresador e retificador de ferramentas (Circular INSS no 15, de 08/09/1994 e Parecer SSMT processo MTb n. 303.151/1981); vazador, moldador e demais atividades exercidas em ambientes de fundição (Parecer SSMT processo MTb n. 103.248/1983); auxiliar mecânico, ajudante metalúrgico e polidor (Pareceres processos MTb n. 101.386/1979 e INPS n. 5.056.542/1981).

Na mesma toada, por equiparação às atividades descritas nos itens 2.5.3 do Decreto n. 53.831/1964 e 2.5.1 e 2.5.2 do Decreto n. 83.080/1979, as funções de mecânico e aprendiz de mecânico também são enquadradas como especiais. Precedentes desta Corte : Apel. Cível 5002911-21.2019.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, j. 14/06/2023, DJEN 19/06/2023; Apel. Cível 5001770-51.2020.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 01/06/2023, DJEN 06/06/2023; Apel. Cível 5061569-33.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NELSON PORFÍRIO, j. 28/06/2022, DJEN 04/07/2022.

O enquadramento por exposição a contar de 28/04/1995 também se impõe.

Os níveis de ruído mencionados extrapolam sobejamente tanto os limites estabelecidos pelos Decretos 53.831/1964, Item 1.1.6 do Quadro Anexo e Decreto 83.080/1979 Item 1.1.5 do Anexo I como os do Decreto 2.172/1997, item 2.0.1, do Anexo IV.

Ainda que disso se olvide, o autor esteve comprovadamente exposto à névoa de óleo ao ativar-se em torno industrial e a fumos metálicos ao efetuar a soldagem de materiais, fatores reconhecidamente prejudiciais à higidez ocupacional.

Assim o período comporta enquadramento.

Verifico, outrossim que a sentença proferida nos autos adjacentes e mantida pelo Acórdão rescindendo, promoveu o enquadramento dos períodos de 02/12/1989 a 24/10/1993 e de 1o/11/1997 a 10/7/2017 como especiais. Somado o interregno 25/10/1993 a 31/10/1997 o autor passa a integralizar 41 anos, 10 meses e 0 dias de contribuição e 91,5 pontos na DER:

Descabe, contudo, falar em isenção do fator previdenciário do benefício, conquanto o autor integraliza 91,5 dos 95 pontos a que refere a Lei 13.183/2015 para tanto.

O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deverá remontar à DER, já todos os documentos para reconhecimento do direito já se encontravam no processo administrativo e nos autos adjacentes.

Sucumbente em parte preponderante do pedido rescisório, o INSS arcará com honorários de 10% das diferenças da RMI quanto tomado o período de 25/10/1993 a 31/10/1997 como especial, desde a DER até a presente decisão (Súmula 111 do C. STJ).

Custas pelo INSS, das quais fica isento.

Posto isso, voto por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação rescisória para, em juízo rescindendo, rescindir o capítulo do Acórdão que declara o INSS parte ilegítima para reconhecimento da especialidade do período de 25/10/1993 a 31/10/1997 e, em juízo rescisório, declará-lo especial, e, somando-o aos demais períodos reconhecidos e ao tempo comum incontroverso, determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em favor do autor em 10/07/2017, com incidência do fator previdenciário e RMI a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: a nobre Relatora, Desembargadora Federal Ana Iucker, votou pela parcial procedência desta ação rescisória ajuizada por Aparecido Alves dos Santos, para desconstituir o capítulo do acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva do INSS quanto à análise da especialidade do período de 25/10/1993 a 31/10/1997, no qual a parte autora esteve vinculada a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Pedi vista destes autos para melhor analisar a questão e, com a devida vênia, apresento divergência.

Embora Sua Excelência reconheça que o acórdão rescindendo aplicou a orientação dominante quanto à ilegitimidade do INSS para reconhecer períodos especiais oriundos de RPPS, entendeu que o julgado partiu de "premissa inverídica quanto a efetiva existência de RPPS no município de Adamantina", a configurar erro de fato.

Com a devida vênia, não vislumbro a ocorrência de erro de fato.

O fato relativo à extinção do RPPS do Município de Adamantina/SP constava dos autos originários desde a petição inicial da ação subjacente, tendo sido reiterado, de forma específica, em embargos de declaração. Assim, integrou o quadro fático submetido à apreciação judicial ao longo de toda a tramitação do feito.

Embora o acórdão rescindendo não tenha feito menção expressa à extinção do RPPS, a controvérsia foi decidida à luz dos elementos fáticos deduzidos pelas partes, entre os quais se incluía essa circunstância.

Desse modo, não cabe cogitar de adoção de premissa fática inexistente ou em erro decorrente de fato ignorado. Trata-se, na realidade, de hipótese em que, apesar de expressamente suscitado e debatido, o fato não foi acolhido como fundamento determinante da conclusão adotada pelo órgão julgador.

Conforme leciona Vicente Greco Filho:

“O erro é exatamente o acolhimento de um fato inexistente como existente, ou o contrário. O que a lei quer dizer, porém, é o seguinte: o erro de fato, para ensejar a rescisória, não pode ser aquele que resultou de uma escolha ou opção do juiz diante de uma controvérsia. O erro, no caso relevante, é o que passou desapercebido pelo juiz, o qual deu como existente um fato inexistente ou vice-versa. Se a existência ou inexistência do fato foi ponto controvertido e o juiz optou por uma das versões, ainda que erradamente, não será a rescisória procedente. E tal restrição tem razão de ser. Os graus de jurisdição, os recursos, têm por finalidade precípua a resolução de fatos controvertidos, de modo que, se qualquer erro pudesse tornar a sentença rescindível, ficaria seriamente abalada a estabilidade propiciada pela coisa julgada. O erro de fato refere-se, apenas, a questões não resolvidas pelo juiz. Porque também, mesmo sem ter havido controvérsia, se o juiz examinou a questão explicitamente e concluiu que tal fato existia, ou não, a sentença permanece." (in: Direito Processual Civil Brasileiro, 11. ed., v. II. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 426-427)

Vale dizer: o erro de fato apto a ensejar ação rescisória não se configura quando há pronunciamento judicial sobre o contexto fático controvertido, ainda que não haja enfrentamento analítico de todos os seus elementos ou que a conclusão adotada possa ser questionada. Nesses casos, está-se diante de típico error in judicando, insuscetível de desconstituição pela via rescisória.

É precisamente essa a hipótese dos autos. O fato — inclusive quanto à extinção do RPPS — integrou a controvérsia e foi considerado no julgamento, não havendo erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

Também não se verifica violação manifesta de norma jurídica.

Nesse aspecto, a nobre Relatora desenvolve detida fundamentação acerca do regime jurídico aplicável à extinção dos Regimes Próprios de Previdência Social, com base na Lei n. 9.717/1998 e no art. 181 da Portaria MTP n. 1.467/2022, destacando o conjunto de obrigações impostas ao ente federativo nesse contexto, especialmente quanto à assunção de responsabilidades e à compensação financeira entre regimes.

Todavia, na minha compreensão, a própria disciplina normativa invocada conduz a conclusão diversa daquela adotada no voto condutor.

Com efeito, o art. 181, § 1o, V, da referida Portaria, ao relacionar as responsabilidades do ente federativo em caso de extinção de RPPS, estabelece que compete a esse ente emitir a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e fornecer os elementos necessários à averbação do período no RGPS. Confira-se (g.n.):

“Art. 181. (...)

§ 1o. O ente federativo que aprovar lei de extinção de RPPS, observará as seguintes exigências:

(...)

V - emissão da CTC e da relação das bases de cálculo de contribuição ao RPPS de que trata o Capítulo IX e sua entrega a todos os segurados que migraram para o RGPS, para fins de averbação quando do requerimento do benefício junto a esse regime.”

Essa previsão evidencia que a extinção do RPPS não opera transferência automática da gestão jurídica dos vínculos pretéritos ao INSS.

Ao contrário, preserva-se a responsabilidade do ente de origem pela certificação do período laborado sob sua égide, inclusive quanto à possível especialidade, a ser posteriormente considerada pelo RGPS no âmbito da contagem recíproca.

Nesse contexto, a conclusão adotada no acórdão rescindendo — no sentido da ilegitimidade do INSS para o reconhecimento direto da especialidade do período vinculado a RPPS extinto — encontra respaldo na disciplina normativa aplicável.

Assim, não se configura a hipótese prevista no art. 966, V, do CPC.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado nesta ação rescisória.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, em razão da concessão da justiça gratuita.

É o voto.

DALDICE SANTANA

Desembargadora Federal

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO TRABALHADO EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EXTINTO. LEGITIMIDADE DO INSS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TORNEIRO MECÂNICO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL E EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARTS. 966, V, DO CPC E 57 DA LEI 8.213/91.

I. Caso em exame

Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo segurado em face do INSS, buscando a rescisão de acórdão que deixou de reconhecer a especialidade do período de 25/10/1993 a 31/10/1997, sob fundamento de ilegitimidade passiva da autarquia, por ter o autor trabalhado vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Adamantina/SP. O autor alega violação manifesta de norma jurídica, aduzindo que houve extinção do RPPS municipal com transpasse das contribuições ao RGPS.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se há violação manifesta de norma jurídica no acórdão que reconheceu a ilegitimidade do INSS para analisar a especialidade de período vinculado a RPPS extinto; (ii) se o período de 25/10/1993 a 31/10/1997, exercido como torneiro mecânico, deve ser reconhecido como especial; e (iii) se o autor preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

Erro de fato na premissa do acórdão rescindendo. O RPPS do Município de Adamantina (FAPEN) foi extinto em caráter resolutivo em 04/11/1997, com imediata filiação do servidor ao RGPS, conforme declaração municipal. Não houve emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, mas compensação previdenciária, sendo o período integralmente computado pelo INSS como tempo comum, o que demonstra a assunção da gestão pelo Regime Geral.

Legitimidade do INSS para reconhecimento da especialidade. Em razão da extinção do RPPS com migração ao RGPS, nos termos da Lei 9.717/98 e Portaria MTP 1.467/2022, o período controvertido passou a ser gerido pelo INSS, que reconheceu administrativamente o tempo de contribuição, tornando-se legitimado para apreciar sua especialidade.

Reconhecimento da especialidade do período. Até 28/04/1995, há enquadramento profissional da atividade de torneiro mecânico no item 2.5.3 do Anexo do Decreto 53.831/64 e item 2.5.1 do Anexo II do Decreto 83.080/79. A partir de 28/04/1995, há comprovação de exposição a agentes nocivos: ruído superior a 85 dB(A) (90,2 dB(A) no esmeril, 97,8 dB(A) na máquina de solda), radiações ionizantes, fumos metálicos e hidrocarbonetos, conforme PPP.

Preenchimento dos requisitos para aposentadoria. Com o reconhecimento da especialidade do período de 25/10/1993 a 31/10/1997, somado aos demais períodos já reconhecidos, o autor totaliza 41 anos, 10 meses e 0 dias de contribuição e 91,5 pontos na DER (10/07/2017), fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição com incidência do fator previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

Ação rescisória julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento: "1. O INSS é parte legítima para reconhecer a especialidade de período laboral quando o Regime Próprio de Previdência Social a que o servidor estava vinculado foi extinto com migração dos segurados ao Regime Geral, assumindo a autarquia a gestão integral do tempo de contribuição. 2. A atividade de torneiro mecânico é enquadrável como especial até 28/04/1995 por equiparação profissional e, posteriormente, mediante comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde."

Dispositivos relevantes citados: arts. 966, V, do CPC; 57 da Lei 8.213/91; 1o, 5o e 10 da Lei 9.717/98; 181 da Portaria MTP 1.467/2022; Decretos 53.831/64, 83.080/79 e 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por maioria, decidiu JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação rescisória para, em juízo rescindendo, rescindir o capítulo do Acórdão que declara o INSS parte ilegítima para reconhecimento da especialidade do período de 25/10/1993 a 31/10/1997 e, em juízo rescisório, declará-lo especial, e, somando-o aos demais períodos reconhecidos e ao tempo comum incontroverso, determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em favor do autor em 10/07/2017, com incidência do fator previdenciário e RMI a ser apurada em fase de cumprimento de sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão